Tribunal: TJES
Processo: 5001296-64.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias; Gratificações e Adicionais; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001296-64.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARNALDO SERRI MOULIN
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001296-64.2023.8.08.0002

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ARNALDO SERRI MOULIN

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14135983, sendo esse cabível, tempestivo e o Estado é isento do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto
.

Em síntese, o autor, ora Recorrido, Militar, postulou a condenação do Estado ao pagamento de indenização, pretendendo que os valores recebidos a título de Escala de Serviço Extra sejam considerados para o cálculo de férias e 13º salário
.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ARNALDO SERRI MOULIN em face do Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.”.

Inconformado com o desfecho da lide, o Estado move o Recurso de id 14136635 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, afirma que a sentença não observou a tese fixada no julgamento do PUIL n. 0000015-21.2023.8.08.9101. Sustenta também a impossibilidade da consideração do GSE nos cálculos de outras gratificações por expressa proibição legal e por tratar-se de verba eventual.

Contrarrazões no id 14136641.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, registro que, embora o Recorrido tenha formulado pedido nesse sentido, esse nem sequer foi analisado. Além disso, em ações que tramitam sob o rito das Lei 12.153/2009 e 9.099/95 não há recolhimento de custas e honorários em primeira instância e, em sede recursal, tais verbas só são impostas aos recorrentes vencidos.
Rejeito, portanto, tal impugnação.

Quanto ao mérito, o Recorrente sustenta especialmente que as verbas decorrentes da GSE seriam eventuais e indenizatórias. Contudo, observando as fichas financeiras no
id

14135959
, é possível perceber que
o Recorrido recebe tal verba mensalmente e de forma ininterrupta
durante anos seguidos.

Nesse panorama, ainda que a Lei Complementar 112/1998 defina tal verba como de natureza temporária,
a habitualidade e constância do pagamento afasta a natureza eventual
, conforme entendimento fixado na súmula n. 207 do Excelso STF: “
As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário”.
Ante tal entendimento, afasta-se também a incidência da tese firmada no julgamento do PUIL n. 0000015-21.2023.8.08.9101.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Após o estudo do caso, ouso por discordar do voto do Relator.

O art. 101 da Lei Complementar nº 46/94 do Estado do Espírito Santo estabelece que “o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.§ 1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.§ 2º
A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração
.”

Assim, de acordo com o dispositivo supra, é cristalina a natureza indenizatória e
propter laborem
da gratificação de serviço extraordinário, que não pode ser acrescida ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional, pois já inclusos nesta os vencimentos e adicionais ordinários que os servidores fazem jus pelo exercício do cargo.

Além do mais, no julgamento do PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI nº 0000015-21.2023.8.08.9101 ficou definido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais o entendimento de que “
a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim
”.

Por tais razões, merece reforma integral a sentença de 1º grau, para o fim do não reconhecimento da inclusão da gratificação de serviço extra na base de cálculo para a realização do pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias do requerente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito